Tribunal: TJBA
Processo: 0000210-15.2008.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-22
Data de publicação: 2024-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000210-15.2008.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANAPORT INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FABIO RODRIGUES CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL TRANSITADA EM JULGADO. PRETENSÃO DE REVISÃO CONTRATUAL EM SEDE DE EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

I.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em cédula de crédito bancário.

II.
A pretensão recursal para rediscutir cláusulas contratuais objeto de ação revisional transitada em julgado caracteriza ofensa à coisa julgada, vedada nos termos do art. 502 do CPC.

III.
Precedentes jurisprudenciais corroboram a impossibilidade de revisão de matéria já decidida em ação revisional, cuja coisa julgada material impede nova análise das cláusulas contratuais nos autos da presente monitória.

IV.
Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, §11, do CPC.

V. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Tese de Julgamento:

"1. É vedada a rediscussão de cláusulas contratuais já objeto de ação revisional transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada material."

Dispositivos Relevantes Citados:
CPC/2015, arts. 502, 487, I, e 85, §11.

Jurisprudência Relevante Citada:
TJ-RS, AC 70073074536; TJ-PR, AC 0033497-54.2018.8.16.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0000210-15.2008.8.05.0080
, em que figuram como apelante
ANAPORT INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA
e como apelado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Senhores Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

DES. PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA